Tribunal: TJBA
Processo: 8056719-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056719-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALMIRA FONTES ROCHA CASTELHANO

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA
.
PRELIMINAR DE

I
LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
REJEITADA
. MÉRITO.
PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. DIREITO AO PISO NACIONAL. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE.
PARIDADE REMUNERATÓRIO ENTRE ATIVOS E INATIVOS
.
AUSENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LDO.

IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO ATRAVÉS DE VPNI. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE.
ENQUADRAMENTO JUDICIAL.
VERBA DE NATUREZA DIVERSA.
TESE REJEITADA.
REFLEXOS FINANCEIROS
A PARTIR

D
A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
.
SÚMULAS
Nº(s)
269 E 271 DO STJ
.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
C
abendo
ao Secretário de Administração
planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia, é inconteste
que
figure
como autoridade pública no regular exercício de atribuições do Poder Público, possuindo legitimidade para corrigir o ato inquinado na vestibular, cabendo, desse modo, a sua respectiva inclusão na lide; pelo que se rejeita a proemial.

2
. No mérito, cinge-se a controvérsia à verificação de ocorrência de lesão de direito líquido e certo de servidora ocupante dos quadros inativos da carreira de Professor do Magistério Público Estadual, tendo em vista ausência de implementação, em seus proventos, do piso nacional da categoria.

3
. O piso salarial nacional, para os profissionais do magistério público da educação básica, foi instituído pela Lei nº 11.738/2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT, representando o montante remuneratório mínimo a ser observado pelos entes federativos quando da fixação do subsídio destas carreiras.

4
. De se observar que a lei referenciada prezou pela paridade vencimental entre ativos e inativos, ao instituir, em seu art. 2º, §5º, que “as disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003”
.

5.
Neste contexto
,
a impetrante ingressou no serviço público em

01.08.1982 (ID 69099152)
e, após anos de exercício da atividade de professora do Estado da Bahia, passou para a inatividade em
30.08.2011 (ID 69099150)
, sendo-lhe garantidas a integralidade e a paridade remuneratória previstas na Constituição Federal de 1988, conforme regras estabelecidas pelo art. 7º da EC 41/03 e art. 2º e 5º da EC 47/05; o que restou confirmado com a edição da Lei nº 11.738/2008, em razão da regra prevista no art. 2º, §5º, acima transcrito.

6.
Destaca-se, ainda, que embora a Lei nº
11.738/2008
tenha sido objeto de questionamento por meio da ADI nº 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou sua constitucionalidade, consignando-se que “
é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”.

7.
Registre-se, por oportuno, que a tese de ofensa ao princípio da separação dos poderes não merece prosperar, porquanto compete ao Poder Judiciário a correção de quaisquer ilegalidades praticadas no âmbito da Administração Pública
.

8.

Outrossim
, diversamente do que aduz o Estado
, incabível se falar em ofensa ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, que versa sobre a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como à Lei de Responsabilidade Fiscal,
porquanto
tais instrumentos não podem servir de óbice à implementação de direitos previstos legislativamente e apenas reconhecidos e
m
sede judicial.

9.
Ademais, n
ão há falar em ofensa à Súmula Vinculante nº 37, visto que não se está atribuindo vencimentos a título de isonomia, mas sim evitando o enriquecimento ilícito estatal em detrimento do direito do servidor.

10.

Destaca-se, ainda
,
que
o enquadramento decorrente de decisão judicial proferida no
processo coletivo n° 0102836-92.2007.8.05.0001
se refere à condenação, do Estado da Bahia, a reenquadrar os inativos substituídos, na Lei Estadual nº 8.480/2002, segundo a classe em que se aposentaram na vigência da Lei Estadual nº 4.694/1987, não havendo relação, portanto, com o piso nacional
levado
a
efeito por ocasião de Lei Federal do ano de 2008.

11
.
A
concessão da segurança que se vindica, ao revés de perseguir mera diferença remuneratória, tem por escopo corrigir ilegalidade outrora perpetrada pela Ente Estatal quando instituiu piso salarial profissional menor do que àquele determinado pela Lei Federal 11.738/2008, razão porque inviável à aplicação, na hipótese vertente, das disposições do art. 5º, da Lei 12.578/12.

12
.
Quanto ao montante
pela impetrante nesta via mandamental, restringir-se-á àqueles vencidos a partir do ajuizamento da açã
o
,
ex vi
das Súmulas nº(s) 269 e 271 do STJ, assegurando-se-lhe, contudo, o direto de cobrança dos valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos em ação própria.

13
.
Ademais,
por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública,
a partir de 09/12/2021,

aplicam-se as disposições
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113.

14
.
Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056719-11.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante VALMIRA FONTES ROCHA CASTELHANO e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
REJEITAR
A PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA
E, NO MÉRITO,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .